Tribunal: TJMT
Processo: 1000591-90.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000591-90.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLEIDSON FELIPE DE ARRUDA E SILVA - CPF: 032.487.261-56 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1000591-90.2022.8.11.0001 – Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá- MT.

RECORRENTE: GLEIDSON FELIPE DE ARRUDA E SILVA.

RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO SUBJETIVO (INTRÍNSECO) DE ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RAZÕES DISSOCIADAS DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O interesse recursal é um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, pelo que a sua ausência acarreta o não conhecimento recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude da indevida inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, condenando a mesma ao pagamento das custas do processo e ao pagamento do valor correspondente à multa de 9,9% (nove vírgula nove por cento) do valor da causa e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento), sobre o valor dado a causa, ambos por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita.

2. Da prova dos alegados danos morais.

3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da inadmissibilidade do recurso
.

Pois bem. Após detido exame dos autos, tenho que, o Recurso Cível aviado não transpôs o juízo de admissibilidade.
Isto porque, em que pese à existência dos requisitos
intrínsecos
de admissibilidade recursal, o recurso constante no ID no 140479182, não pode ser conhecido, porquanto, as alegações aduzidas pela parte recorrente estão dissonantes do que restou assentado na sentença fustigada, em evidente ofensa, portanto, ao princípio da dialeticidade.

Nesse contexto, verificando-se que a matéria defendida na peça recursal
destoa totalmente da debatida na sentença recorrida, eis que,
combate suposta inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito realizada pelo BANCO ITAUCARD S.A
,
falece interesse recursal à parte recorrente.

Por tais motivos, sou pelo não conhecimento do Recurso Cível Inominado interposto nos autos, por ausência de interesse recursal.

Conclusão

Por essas razões, deixo de conhecer do Recurso Cível Inominado interposto nos autos, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022